Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora/agravada e o custeio do serviço de home care, sob pena de multa diária. A autora, idosa e acometida por grave doença neurológica, teve o plano de saúde cancelado sem notificação prévia, mesmo estando adimplente.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Legitimidade passiva da administradora de benefícios na relação consumerista. II – Validade da fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento da decisão.
RAZÕES DE DECIDIR
1.A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Aplicável a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a incidência do CDC aos contratos de plano de saúde.
2. As administradoras de benefícios integram a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, respondem solidariamente com a operadora pelo cumprimento do contrato, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do CDC.
3. A rescisão unilateral do contrato sem notificação prévia viola os direitos do consumidor, notadamente quando a parte segurada se encontra em tratamento médico essencial.
4. A multa cominatória possui caráter coercitivo e visa garantir a efetividade da decisão judicial, sendo sua fixação proporcional diante do risco de prejuízo irreparável à saúde da agravada.
DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde e responde solidariamente pela rescisão indevida do contrato. A fixação de multa cominatória para garantir a continuidade da cobertura é válida, desde que proporcional ao bem jurídico tutelado.
Referências: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 14 e 25, § 1o; Código de Processo Civil, art. 300; Súmula 469 do STJ.